Tribunal: STF
Processo: HC 212330
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de extorsão mediante sequestro e roubo majorado com restrição à liberdade da vítima. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 714.319, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cassando a liminar anteriormente deferida.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 159, § 1º, (duas vezes); 159, caput, (três vezes); 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; e 157, § 2º, V, todos do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal Superior, deferiu a medida liminar “para garantir ao paciente o direito de aguardar, em prisão domiciliar, o julgamento de mérito do presente habeas corpus, devendo o Juízo de primeiro grau impor, de forma fundamentada, as condições para seu cumprimento”. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo regimental. Em seguida, o Relator do HC 714.319, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ, cassando a liminar anteriormente deferida e julgando prejudicado o agravo regimental interposto pela acusação.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente pertence ao grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19 porque “POSSUI ENFERMIDADE GRAVE”. Ressalta que os “MÉDICOS NOS ATENTARAM QUE O PACIENTE FAZ USO DE MEDICAMENTOS MALEAVAME E XARETO, QUE CAUSA INFELIZMENTE SANGRAMENTO”, necessitando de “TRATAMENTO DE CONTROLE INTEGRAL tendo em vista o Coágulo na veia profunda nas pernas”. Destaca, ainda, que “[e]sta condição é grave, pois os coágulos sanguíneos podem afrouxar e ALOJAR-SE NOS PULMÕES E LEVAR A MORTE E PRINCIPALMENTE QUE OS PRESÍDIOS NÃO TEM CONDIÇÕES DE DAR UM TRATAMENTO AO PACIENTE”.



5. Prossegue a narrativa para alegar que o paciente possui duas filhas, com 9 e 8 anos de idade, que dependem de seus cuidados, destacando que a genitora das crianças faleceu.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a prisão preventiva do paciente justifica-se em razão da gravidade concreta da conduta, “eis que no caso presente, os criminosos agiram com frieza e ameaça com arma, envolvendo os filhos das vítimas para aniquilar qualquer reação da polícia, seguranças e funcionários do Banco do Brasil”. Além disso, o paciente, portador de maus antecedentes, “está recebendo atenção básica à sua saúde no local em que se encontra, sendo atendido por médico quinzenalmente”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva:



    “Foi decretada a prisão preventiva do requerente em razão da ocorrência de crime de extorsão mediante sequestro ocorrido nesta cidade de Nova Resende nos dias 03 e 04 de fevereiro do ano em curso e ante a constatação de indícios da participação do ora requerente. Apesar de ainda não encerrada a instrução probatória, a mera análise dos documentos constantes dos autos é suficiente para demonstrar sérios indícios da participação do requerente na ação criminosa, sendo possível a conclusão através de quebra de dados telemáticos realizada ao longo das investigações. E, depois, o acusado possui registros de antecedentes criminais referentes a duas condenações ainda não transitadas em julgado, nas quais recebeu o benefício da prisão domiciliar e liberdade provisória e outras oportunidades, restando claro a falta de comprometimento com a justiça e a tendência à reiteração delitiva, o que torna ainda mais necessária a manutenção da ordem pública. A necessidade de garantir a ordem pública ainda justifica-se pela gravidade da infração penal praticada, eis que no caso presente, os criminosos agiram com frieza e ameaça com arma, envolvendo os filhos das vítimas para aniquilar qualquer reação da polícia, seguranças e funcionários do Banco do Brasil. 



    [...]



    Segundo consta na folha de antecedentes do acusado, este foi recolhido no Presídio de Botelhos quando da sua prisão em 23/03/2021, sendo transferido ao Presídio de Guaranésia em 08/04/2021. As transferências se deram face às manifestações de fls. 168 e 178 dos autos nº 0451.21.325-2, que declararam a falta de estrutura daqueles presídios em fornecer o tratamento adequado ao requerente. Foi assim que este Juízo tomou providências após ouvir o Diretor do Presídio e o próprio acusado (...) em sede de audiência de custódia, determinando a expedição de ofício ao Diretor do Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais (fls. 344 dos autos nº 0451.21.325-2). O ofício foi encaminhado em 04/05/2021 (fls. 345 dos autos nº 0451.21.325-2). Em sequência, consta que o acusado foi transferido para o Presídio de Oliveira em 02/06/2021, o que demonstra a real preocupação em fornecer o tratamento adequado ao acusado, afastando todo e qualquer argumento de omissão e desídia por parte da Justiça. 



    Ademais, o acusado encontra-se há mais de um mês no Presídio de Oliveira, sem que houvesse até o momento qualquer manifestação da entidade sobre a impossibilidade de fornecer tratamento médico adequado ao acusado. Não obstante o art. 5º da Portaria Conjunta 19/PR/2020 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o art. 4º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, imprescindível a prisão preventiva. 



    [...] 



    Por fim, não trouxe o requerente aos autos quaisquer demonstrações cabíveis acerca de ser de sua responsabilidade exclusiva o cuidado com as suas filhas.[...].” (Grifei).



11.  No mesmo sentido, a decisão do juiz singular que indeferiu a concessão da prisão domiciliar:



    “Trata-se de pedido de concessão da prisão domiciliar, ao argumento de que o requerente (...), por ser portador de trombose, não está recebendo o tratamento adequado no Presídio de Oliveira – MG, onde se encontra. Pela Direção do Presídio foi informado nos autos que o acusado: 



    'está recebendo atenção básica deste Setor de Enfermagem relativo à doença que apresenta, qual seja trombose, consistente em exames de sangue, administração do medicamento Marevan, 5 mg, uma vez ao dia e uso de analgésicos quando se faz necessário.' 



    Além do mais, justificou que o acusado necessita de atendimento periódico de um médico especializado, porém está sendo atendido quinzenalmente por médico da Prefeitura local. O Ministério Público exarou parecer pela não concessão da prisão domiciliar, fundados nos seguintes argumentos: 



    'Quanto ao quadro de saúde do denunciado (...), o ofício acostado às fls. 542 indicado que ele está recebendo atenção básica e medicamentos, sendo certo que eventuais 'quadros agudos' receberão o devido enfrentamento na hipótese de ocorrerem.' 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Resta claro que o acusado, ora requerente, está recebendo atenção básica à sua saúde no local em que se encontra, sendo atendido por médico quinzenalmente. A prisão domiciliar somente se justificaria caso o tratamento se tornasse inviável dentro da instituição prisional, o que não é o caso, já que o preso está fazendo uso da medicação prescrita. Com as informações do ofício, não há porque conceder a prisão domiciliar, sendo que em casos de outros atendimentos urgentes, a própria instituição providenciará o encaminhamento necessário. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.”



12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator